Tribunal: TJSP
Processo: 2156267-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.